Tribunal: TJMT
Processo: 1009152-77.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009152-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA CHARUPA - CPF: 022.336.691-93 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL -
HIPÓTESE DE CABIMENTO
–
ROL TAXATIVO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

As regras insertas no artigo 1.015 da Lei 13.105/2015 restringem a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento. Se a questão tratada no recurso não se amolda a qualquer dessas hipóteses, impõe
-
se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Leandro da Silva Charupa
, em face da decisão proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
, que indeferiu o pedido de designação de nova perícia médica.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que a perícia médica realizada nos autos desconsiderou por completo as lesões sofridas no acidente e devidamente comprovadas no processo administrativo colacionado pela agravada em sua contestação, que retrata ser ele paciente politraumatizado.

Aduz que a perícia não cumpriu sua função, deixando dúvidas técnicas a respeito dos fatos, motivo pelo qual o juiz deve oportunizar a parte prejudicada, nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Pede o provimento do recurso, para que ele seja submetido a uma nova perícia e, alternativamente, que o perito judicial seja intimado para se manifestar acerca da vasta documentação que consta dos autos, de acordo com o art. 477, §2º, I, do CPC.

Não teve pedido de liminar (Id. 40517983).

Contrarrazões apresentada no Id. 42296995, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que
indeferiu o pedido de realização de nova perícia.

Ocorre que, de acordo com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é permitida a interposição de agravo de instrumento acerca de questões não previstas no rol taxativo do referido dispositivo,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Dessa forma, tem-se que a decisão que indefere pedido de designação de nova realização de perícia, não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima arroladas no referido artigo.

Destaca-se, ainda, que, a hipótese dos autos não possui o requisito de urgência, de modo a não comportar interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1704520/MT, no sentido de que:
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.
”

Assim, a questão debatida pode ser analisada posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, §1º, do CPC).

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - A insurgência da parte recorrente, no tocante a decisão que indeferiu o pedido de rateio do pagamento de honorários periciais, não desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual poderá ser apreciado e resolvido em eventual recurso de apelação cível
.
” (N.U 1014635-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESCABIMENTO DO RECURSO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. Da decisão que determina a realização de perícia, consoante o caso dos autos, não cabe recurso de agravo de instrumento, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado
.” (N.U 1003368-61.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DECRETAÇÃO DA PERDA DA PROVA. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO.
Em se tratando de decisão que decretou a perda da prova, hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, é inadmissível a interposição do agravo de instrumento. Inclusive, a questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egrégio STJ (Tema 988), podendo ser analisada posteriormente, em sede de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, §1º, do CPC
).
Logo, não pode ser conhecido o recurso. AGRAVO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70081183626, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 15/04/2019) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PROVA PERICIAL, COM PERITO DE ESPECIALIDADE EM ANESTESIOLOGIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC, AINDA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA, RAZÃO PELA QUAL O RECURSO NÃO PODE SER ADMITIDO.
SOLUÇÃO EM SINTONIA COM O RESP N.º 1.704.520. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA, QUE PODERÁ VIR A SER EXAMINADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00283226420198190000, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 23/07/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)(destaquei)

Nesse sentido, diante do não cabimento do agravo de instrumento,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020